Tribunal: STF
Processo: Rcl 92958
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 347. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por André dos Santos, Luciano Rodrigues Gonçalves e Sérgio Silva Vieira Júnior contra decisão proferida pelo TJES, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 347.

    2. Narram os reclamantes que seriam julgados pelo Tribunal do Júri em sessão agendada para o dia 10/03/2026. Houvera, em 21/10/2025, um pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público. Uma semana antes da sessão plenária, o relator proferiu decisão suspendendo o julgamento. 

    3. Alegam inexistência de fato novo que justificasse a suspensão, o que acarreta insegurança jurídica. Argumentam que, em casos de suspensão da pauta causada exclusivamente pelo Estado, os custodiados recebem  alvará de soltura para aguardar em liberdade até que o aparato estatal se organize para uma data, o que não ocorreu no caso concreto — em que não há repercussão midiática além de serem os reclamantes pessoas pobres.

    4. Requerem, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, ante o excesso de prazo provocado pela suspensão monocrática do Júri, sem data futura para a sessão de julgamento; subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No mérito, a cassação da decisão que mantém a custódia.

É o relatório 
                                                                          
Decido   

    5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    6. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. Como relatado, alega-se inobservância do que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 347.

    8. Ocorre que a análise quanto a presença dos requisitos da prisão cautelar dos acusados foge ao escopo do paradigma apontado, de forma que deve a questão ser dirimida nas instâncias próprias.

    9. Não há, portanto, aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como inobservado. Neste sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INVOCAÇÃO, COMO PARADIGMA, DE DECISÃO PROFERIDA NA RCL 29.303 MC. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O PRETENDIDO RELAXAMENTO DE PRISÃO E O PARADIGMA INVOCADO (ADPF 347 MC). NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. É incabível a reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante. 2. O tema referente ao relaxamento de prisão não guarda estrita pertinência com o pronunciamento do Supremo nos autos da ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio. 3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno desprovido.
(Rcl nº 45.526 AgR-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022)

    10. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator